Tribunal: TJSP
Processo: 2164461-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de
instrumento no 2164461-57.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante ROSSI RESIDENCIAL S/A
e é agravado CONDOMÍNIO VILLAGGIO ROMANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM POR
PREJUDICADOS OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E
NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO, V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2164461-57.2020.8.26.0000 – Crs 14920e
2
Voto no 43.090
Agravo de instrumento no 2164461-57.2020.8.26.0000
Processos originários no 0011695-44.2020.8.26.0100 e no
1071900-90.2018.8.26.0100
42a Vara Cível do Foro Central da Capital
Agravante: Rossi Residencial S/A
Agravado: Condomínio Villaggio Romano
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Não se admite na execução reiteração da
matéria de defesa repelida no processo
de conhecimento e, por isso, mantém-se
a
rejeição
da
impugnação
ao
cumprimento de sentença.
Devedora agrava da respeitável decisão
(fls. 58 e 60) que, na fase de cumprimento da sentença
condenatória ao pagamento de quotas de despesas
condominiais, rejeitou-lhe impugnação, em que insiste, a
negativa de legitimidade, que atribui aos promitentes
compradores. Argumenta com “entrega das chaves” e com
ciência do condomínio.
Foi indeferido o pedido de atribuição de
efeitos suspensivo (fls. 64/65) e vieram embargos de
declaração (fls. 67/72) e resposta (fls. 79/82).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2164461-57.2020.8.26.0000 – Crs 14920e
3
É o relatório.
Houve recolhimento do preparo à época,
cuja comprovação (fls. 62 e 73/74) supre a originária falha e
afasta a exigência do dobro.
A
arguição
de
ilegitimidade,
de
responsabilidade dos promitentes compradores e de ciência
do negócio pelo condomínio, credor, constituiu objeto da
respeitável sentença no processo de conhecimento e do
apelo improvido por acórdão de 16 de outubro, com trânsito
em julgado em 18 de dezembro de 2019 (fls. 2/9 dos autos
originários).
Não se admite reiteração da matéria na
execução e, por isso, mantém-se a rejeição da impugnação,
dão-se por prejudicados os embargos declaratórios e se nega
provimento ao agravo.
Celso Pimentel
relator